Tribunal: TJDFT
Processo: 0011207-24.2014.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0011207-24.2014.8.07.0005 APELANTE: MARIA JOSE COSTA ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Inclua-se os autos em pauta presencial, conforme requerido pela douta Defesa Técnica (ID 13741590) Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator